Tribunal: TJES
Processo: 5006339-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006339-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
DERLANDIO NASCIMENTO FILGUEIRAS

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa o vício alegado pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, alinhado aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

5. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência do vício de omissão no acórdão, ao fundamento de que o Recorrido não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária.

De plano
observa-se
do
acórdão objurgado
que a matéria foi assim abordada
:

[...] EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 13.954/2019, NO PONTO QUE ESTIPULA A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA DEFINIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
“recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017.”
(STJ-AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

II - Na hipótese, o Recorrido, na qualidade de servidor militar reformado, não possui direito adquirido de permanecer usufruindo da imunidade de contribuição previdenciária - contribuindo apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS, incidindo a alíquota de 11% (onze por cento) -, inicialmente, em razão da aplicabilidade da nova regra tributária esculpida pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determinou a incidência de contribuição previdenciária de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor integral dos proventos do militar inativo, atualmente, porque
embora reconhecida, pelo Excelso Pretório, a inconstitucionalidade da referida previsão, por extrapolar a competência para editar normas gerais, o certo é que a Augusta Corte também definiu que os estados possuem a competência legislativa para fixação da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, o que foi observado a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, sendo tal compreensão firmada em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível.

III - Recurso conhecido e desprovido.[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
a matéria
foi amplamente debatida no acórdão e no voto condutor, eis que o Supremo Tribunal Federal definiu a competência legislativa dos estados para fixação da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, o que foi observado a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, estando alinhada aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível.

O v. acórdão reexaminou os fatos e as provas dos autos, concluindo que a sentença vergastada não merecia reparos.

Assim, nitidamente demonstrada, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)